Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024267-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.601-86 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA - CPF: 085.496.781-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 707.466.601-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LATROCÍNIO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE - SUBTRAÇÃO DE VALORES E ASSASSINATO DE IDOSO - DISPAROS DE ARMA DE FOGO -

CONCURSO DE AGENTES -

JULGADOS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA

- PREMISSA DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES
INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA -

REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR - ENVOLVIMENTO PRETÉRITO EM ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do crime [subtração de valores mediante violência contra idoso e assassinato da vítima; emprego de arma de fogo; concurso de agentes
] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 45.809/SP - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa -12.5.2014; STJ,
HC 590.163/PI, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2020; STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.9.2020).

O
s predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43
)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(STJ, AgRg no RHC 136.481/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024267-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE:

MAILA ALETEA Z. C. OURIVES - DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE:

JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (NU 1002522-18.2020.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio - art. 157, § 3º, II do CP - (ID

66885473)

A impetrante sustenta que: 1)
“não existem indícios da participação de Jhony”
no ilícito; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão cautelar; 3)
o paciente é primário, possui endereço certo e exerce ocupação lícita
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID. 66885473), com documentos (ID 66885475/ID 66917451).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67579961).

O Juízo singular prestou informações

(ID 67836013).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:

“[...] É sabido que o procedimento do habeas corpus não constitui via apropriada para uma análise aprofundada da prova, pois qualquer juízo de valoração sobre a autoria do delito, nesse momento, implicaria em indevida análise de mérito, o que é inviável quando se está diante de uma cognição sumária dos elementos que embasam as suas alegações. [...]

Ademais, é possível verificar que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada de acordo com o que estabelece o Código Penal, principalmente em relação a garantia da ordem pública e na gravidade do crime praticado que resultou na morte da vítima. [...]

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 69247983)

É o relatório.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em plantão judiciário no dia
1º.11.2020,
converteu o flagrante em prisão preventiva
mediante a seguinte fundamentação:

“Pois bem, o crime foi praticado com extrema covardia, sendo, não só formalmente grave, aliás, o mais grave do nosso sistema, mas também materialmente grave, já que se tratou de morte violenta, de pessoa supostamente indefesa e praticado, em tese, mediante planejamento e por múltiplos agentes.

Vê-se que a conversão em prisão preventiva se faz necessária em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos autuados, consistente na prática, em tese, de crime de latrocínio em concurso de agentes.

Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal de latrocínio.

Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da constrição corporal são impertinentes na espécie, pois implicariam em resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
- NU 1002522-18.2020.8.11.0028)

A Promotoria de Justiça Criminal de Poconé ofereceu denúncia contra JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES, Larissa Cristina de Souza Campos e Giovani Darci da Silva Costa, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 17.11.2020 (
www.pje.tjmt.jus.br
- NU 1002522-18.2020.8.11.0028).

Na mesma data [17.11.2020], o Juízo singular [Vara Criminal da Comarca de Poconé] indeferiu pleito revogatório deduzido pelo corréu Giovani Darci da Silva Costa, por entender que
“subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva”
, determinou a instauração de incidente de insanidade mental e suspendeu a ação penal, em relação ao referido corréu, até a conclusão pericial (
www.pje.tjmt.jus.br
- NU 1002522-18.2020.8.11.0028).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente [subtração de

valores pertencentes a

Felicíssimo de Almeida, de 77 (setenta e sete) anos, mediante violência exercida com arma de fogo
, sendo que a vítima foi atingida por 2 (dois) disparos que lhe causaram lesões e morte, com envolvimento de 3 (três) pessoas, dentre os quais uma frequentava a
residência da vítima e tinha conhecimento sobre o dia do pagamento da aposentadoria e o local onde os valores estava guardados]
.

A forma de execução do crime [
subtração de valores mediante violência contra idoso e assassinato da vítima; emprego de arma de fogo; concurso de agentes] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 45.809/SP - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa -12.5.2014; STJ,
HC 590.163/PI, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2020; STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.9.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 20.11.2020).

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto à aplicação de medidas cautelares
(CPP, art. 282, § 6º),
não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública,
ao considerar que o paciente possui condenação por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, transitada em julgado no dia 20.9.219 (Sistema
Primus
- Código 147420/Comarca Poconé), além de registrar envolvimento pretérito em ato infracional análogo a roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (Sistema
Primus
- Código 134719/Comarca Poconé).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(AgRg no RHC 136.481/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020